Tribunal: TJPA
Processo: 0801698-71.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801698-71.2020.8.14.0024

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE SALES DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da
união estável
, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com a ex-segurada à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheiro do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
.

3. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da
ação de concessão previdenciária de pensão por morte
proposta por
JOSÉ SALES DE MEDEIROS
.

Em síntese, consta que
no dia 26 de outubro de 2019 a companheira do requerente MARIA ELENILDA FIDELES RODRIGUES subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, faleceu, conforme certidão de óbito que instruiu a inicial. Com o falecimento da segurada, o requerente iniciou os procedimentos junto ao IGEPREV na tentativa de sua habilitação para o recebimento da pensão por morte, e mesmo após a juntada de todos os documentos necessários exigidos pelo requerido, alega o autor que não houve o deferimento administrativo da pensão por morte a seu favor. Por isso, propôs ação pleiteando a concessão de pensão por morte que foi negada na via administrativa.

O requerido, IGEPREV apresentou contestação conforme ID23518473, alegando que o requerente não comprovou a existência da união estável com a falecida, de modo que não faz jus ao benefício da pensão por morte.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para determinar que o requerido proceda ao pagamento da pensão por morte em favor do requerente.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação onde sustenta, em suma, que o seguinte: ausência de comprovação da união estável na data do óbito;
obediência à Lei Federal Nº 9.717, DE 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais;
princípio da legalidade; impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo; princípio da separação dos poderes; necessidade de delimitação do valor; redução da condenação a título de honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação cível.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Sentença submetida a remessa necessária haja vista se tratar se sentença ilíquida em face da fazenda pública.

O cerne da questão está em verificar a existência de dependência entre o autor e a ex-segurada, Sra.
Maria Elenilda Fid
eles Rodrigues, falecida em 26 de outubro de 2019, fazendo jus
a
pensão
em decorrência do seu falecimento, sendo aplicada a lei complementar estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união
estável,
respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

No caso, entendo que de fato a existência da União Estável ficou demonstrada nos autos com base
declaração de união estável assinada pela segurada, com data de 26/06/2007, com assinatura reconhecida em cartório, fatura de empresa de telefonia com o nome do apelado e da ex-segurada com o mesmo endereço, o seguro de vida firmado pelo casal, assim como a certidão de óbito da de cujus, em que consta como declarante o apelado.

Desse modo,
resta suficientemente comprovada a existência de
união estável
e o cumprimento dos requisitos do art. 6º, §2º, da LC nº 39/2002, na sua forma vigente à época do falecimento da segurada.
Outrossim, no que tange a comprovação da dependência econômica, consonante disposto no art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002, tal requisito é dispensável, dada a presunção de dependência na relação de companheirismo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de
União Estável
. 2. Outrossim, extraise do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de
união estável
faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de
pensão
por
morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).
”

No mesmo compasso e jurisprudência dessa corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. (4705867, 4705867, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)
”

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou no seguinte sentido:

“
Diante de todos os fatos, é notório o direito do recorrido à pensão deixada pela de cujus para a sobrevivência e manutenção de sua família, portanto, deve ser concedido o benefício da pensão por morte para seu ex-companheiro que demonstrou sob as documentações juntadas o seu direito de receber o pagamento da pensão previdenciária.
”

Nesse cenário, entendo comprovada a união estável alegada, nos termos dos ditames legais, não podendo se falar em ofensa a separação dos Poderes quando o Poder Judiciário se limita a aplicar a legislação vigente.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, considerando questão de ordem pública, devida a modificação da sentença nesse ponto,
pois impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).
”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença quanto aos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/03/2022